Tribunal: STF
Processo: RHC 56473
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-22
Data de publicação: 1978-08-22

Ementa:
HABEAS CORPUS - RÉU PRESO, AGUARDANDO SEGUNDO JULGAMENTO DEVIDO A
ANULAÇÃO DO PRIMEIRO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADOR DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL, VEZ QUE PROVOCADO PELA PROPRIA DEFESA.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.